Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-10.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007684-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (PACIENTE), NAIARA ALVES DE LIMA - CPF: 060.339.801-40 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUCAS MARADONA DA SILVA - CPF: 058.049.561-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO - CPF: 075.344.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, NAIARA ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE FÁTIMA SANTOS LIMA
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REINCIDENTE - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se vislumbra, no caso, irregularidade na decretação da prisão preventiva.
Fumus comissi delicti e periculum libertatis
demonstrados. Inexistência de constrangimento ilegal.

Contudo, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar. Precedente.

“(...) É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). (...) (HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE NAIARA ALVES DE LIMA
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PACIENTE PRIMÁRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, o decreto que impôs a prisão preventiva à paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis da paciente e a quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007684-10.2022.8.11.0000

PACIENTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, NAIARA ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alan Bruno Garcia De Lima em benefício de
FATIMA SANTOS DE LIMA E NAIARA ALVES DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que as pacientes foram presas em flagrante, com a posterior conversão desta em prisões preventivas, acusadas da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz que a paciente Fátima possui dois filhos, com idades de 9 e 10 anos; no tocante à paciente Naiara, afirma que possui um filho com idade de dois anos, alternando-se entre alimentos e amamentação, que necessita de cuidados especiais que apenas a genitora é capaz de suprir.

Faz referência ao disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, bem como ressalta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do HC n.º 143.641/SP.

Assim, pleiteia, liminarmente, a substituição das segregações por prisões domiciliares por preenchidos os requisitos legais.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 126343657).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida (id. 126529152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

conforme ID. 126847668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, NAIARA ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que as pacientes são genitoras de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes do artigo 318 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que as pacientes foram presas em flagrante delito em 20/4/2022, em sede de audiência de custódia tiveram suas prisões convertidas em preventiva pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33, caput, art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consta que o coinvestigado Sebastião Lugo Cândido Filho, juntamente com a paciente Naiara Alves, associaram-se para comercializarem drogas, sendo o casal auxiliado por Lucas e Fátima, os quais possuíam as funções de guardar e comercializar o entorpecente.

Sobressai dos autos

que
“(...)Sebastião, Naiara e Fátima residem em uma casa de esquina e Lucas reside em um “barraco” à frente, havendo informações de que através do monitoramento puderam constatar que os autuados supostamente utilizam um barraco que fica na mesma rua de suas residências, último barraco da rua N, localizado próximo ao córrego.

A equipe policial relatou que teria realizado monitoramento e visualizado os autuados vendendo substância entorpecente e que por duas oportunidades tentaram abordar dois supostos usuários, mas a diligência restou infrutífera.

Em outra oportunidade, no dia 14/04/2022, os investigadores de polícia avistaram um usuário comprando drogas no barraco de Lucas Maradona, ocasião em que tentaram abordá-los, contudo todos saíram correndo para os fundos do barraco e o suspeito Sebastião correu com uma sacola plástica nas mãos e atravessou o córrego e fugiu tomando rumo ignorado.

Na data dos fatos, durante monitoramento, os autuados Sebastião e Naiara estavam na frente do imóvel e quando avistaram a viatura, Sebastião teria quebrado seu aparelho celular e dispensado substância entorpecente. Realizada abordagem, estes desobedeceram as ordens emanadas e tentaram correr, sendo impedidos pela equipe de investigadores.

Em seguida direcionaram ao barraco do suspeito Lucas Maradona e efetivaram a abordagem.

Em buscas na residência de Sebastião e Naiara localizaram porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e maconha. No barraco do suspeito Lucas Maradona localizaram maquininha de cartão, faca e embalagens plásticas com resquícios de substâncias análogas a drogas.

Em diligência ao último barraco da rua n que fica a aproximadamente cinquenta metros da casa dos suspeitos, foram localizadas escondidas na parede dos fundos mais de cinquenta porções de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha), em cima de uma bananeira encontramos um rolo de plástico pvc usado e uma balança de precisão com resquícios de substâncias análogas a entorpecentes, dentro de um sofá velho apreendemos uma sacola plástica verde contendo dois rádios 'ht' e um carregador de baterias desses rádios. (...)”

Assim, ao impor as prisões preventivas o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois as pacientes encontram-se envolvidas no comércio ilícito de drogas, além do fato de a paciente Fatima, possuir executivo de pena ativo,
in verbis:

“(...)

Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela Autoridade Policial, de NAIARA ALVES DE LIMA e FATIMA SANTOS DE LIMA pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, qualificada nos autos.

(...)

Importante sublinhar que o laudo pericial de constatação n.º 2022.15.7308 concluiu que foram apreendidos 53 porções de maconha, com massa de 248,40g e 01 peteca de cocaína, com massa de 0,230g.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DA FLAGRANTEADA NAIARA ALVES DE LIMA.

(...)

No caso em testilha, segundo consta, os policiais civis vinham investigando por certo tempo A AUTUADA e seus comparsas pela prática corriqueira da traficância. Na data do flagrante, os agentes lograram êxito em abordar os investigados, dentre eles a autuada e apreender em sua posse 53 porções de maconha e 01 porção de cocaína, totalizando cerca de 250g de substâncias, além de diversos instrumentos utilizados para a mercancia da droga.

Conforme consta do caderno eletrônico, a conduta tipificada da autuada consiste na guarda das drogas e materiais destinados à comercialização.

Como bem se constata do APF, os policiais conseguiram individualizar a conduta de cada um dos agentes, senão vejamos: “IDENTIFICAMOS UM CASAL QUE ASSOCIOUSE PARA COMERCIALIZAR DROGAS; QUE SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO VULGO 'CABELIM' E NAIARA ALVES DE LIMA VULGO MÍSTICA, AMBOS AGEM EM CONLUIO PARA CORTAR, PESAR, EMBALAR E VENDER AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DO TIPO CANABIS SATIVA (MACONHA). QUE ELES TÊM APOIO DE DUAS PESSOAS FUNDAMENTAIS NA TRAFICÂNCIA: LUCAS MARADONA DA SILVA, VULGO MARADONA, QUE TAMBÉM PARTICIPA NO COMÉRCIO DAS DROGAS, ALÉM DE AJUDAR A GUARDAR O ENTORPECENTE, E DA MÃE DE NAYARA, SRA. FÁTIMA SANTOS DE LIMA , QUE AJUDA A FILHA A ESCONDER OS ENTORPECENTES E A VIGIAR ENQUANTO ELA E O GENRO COMERCIALIZAM AS DROGAS” Portanto, verifica-se que a autuada e demais flagrados atuam de maneira orquestrada para maximizar a efetividade do comércio ilícito de entorpecentes, dificultando a atividade policial e demonstrando, com isso, o risco concreto de sua colocação prematura em liberdade.

Doravante, anota-se que a existência de filhos menores, por si só, não conduz a soltura da custodiada.

Desta forma, em harmonia ao parecer ministerial, tendo em vista subsistirem seus fundamentos e notadamente ante a ausência de qualquer fato novo ou documentos que evidenciem que a requerente seja a única responsável pelo cuidado do filho ou que é imprescindível aos seus cuidados, sendo que, o fato de ser mãe (maternidade responsável) não foi motivo determinante para impedir o envolvimento em ilícitos.

(...)

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DA FLAGRANTEADA FATIMA SANTOS DE LIMA.

No caso em testilha, segundo consta, os policiais civis vinham investigando por certo tempo A AUTUADA e seus comparsas pela prática corriqueira da traficância. Na data do flagrante, os agentes lograram êxito em abordar os investigados, dentre eles a autuada e apreender em sua posse 53 porções de maconha e 01 porção de cocaína, totalizando cerca de 250g de substâncias, além de diversos instrumentos utilizados para a mercancia da droga.

Conforme consta do caderno eletrônico, a conduta tipificada da autuada consiste no auxílio à filha, também autuada, a esconder os entorpecentes e a vigiar enquanto ela e o genro Sebastião, também autuado, na comercialização de drogas.

Ainda, verifica-se que a autuada ostenta executivo de pena n. 2000354- 78.2021.811.0064 em tramitação perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Portanto, verifica-se que a autuada e demais flagrados atuam de maneira orquestrada para maximizar a efetividade do comércio ilícito de entorpecentes, dificultando a atividade policial e demonstrando, com isso, o risco concreto de sua colocação prematura em liberdade.

(...)

Doravante, anota-se que a existência de filhos menores, por si só, não conduz a soltura da custodiada.

(...)

II – DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a par de indeferir o pedido de relaxamento da prisão em flagrante, de liberdade provisória e de prisão domiciliar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de NAIARA ALVES DE LIMA e FATIMA SANTOS DE LIMA, já qualificado nos autos. (...)”.

Na hipótese, em relação à paciente
Fátima Santos Lima
, são idôneos os elementos descritos para manter a prisão preventiva, em razão da reincidência.

Entretanto, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, isso porque o Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado, por unanimidade de votos, que
"[a] mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção
"
(RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019; sem grifos no original).

Ademais, consoante precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, proferido em 20/2/2018, que concedeu habeas corpus coletivo
"para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição"
(Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018.

Na ocasião, foram excetuados os casos de crimes praticados a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nos termos do inciso V do art. 318 do CPP, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.

Ademais, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Assim, a utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. São idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de mais de 3 kg de cocaína em poder da acusada, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.

3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

5. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, ante a ausência de menção a elementos concretos dos autos que evidenciem não ser recomendável o convívio da acusada com a criança, bem como o fato de os delitos imputados à paciente - tráfico de drogas e uso de documento falso - não haverem sido cometidos com violência ou grave ameaça, tampouco contra sua filha.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

(HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

No caso em análise, o ilícito imputado à acusada não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e não teve como vítima seus filhos menores. Assim, entendo ser adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido.

Por outro lado, quanto à paciente
Naiara Alves de Lima
, observa-se que o Magistrado de origem não apontou elementos contundente
nem mesmo a respeito da necessidade da segregação cautelar.

Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

No mais, a quantidade de droga apreendida não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise - 53 porções de maconha, com massa de 248,40g e 01 peteca de cocaína, com massa de 0,230g - além do mais, deve ser considerado que ela é primária e não há nos autos dados concretos que integre organização criminosa, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Por tais razões, em dissonância com o parecer Ministerial, concedo a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente
Fátima Santos Lima
, por prisão domiciliar, e revogar a prisão em relação a
Naiara Alves de Lima,
se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022